Tribunal: TJMT
Processo: 0048146-44.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0048146-44.2015.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ADICIONAL DE DESEMPENHO]

RELATOR:
DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. EDSON DIAS REIS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE SARDINHA BONTEMPO - CPF: 971.951.031-53 (APELANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), ALAN ROBERTO DA FONSECA - CPF: 695.632.681-72 (APELANTE), ALEXANDRE FERNANDES GUARDACHONI - CPF: 212.892.868-09 (APELANTE), DANIEL DA COSTA E SILVA COELHO SOARES - CPF: 313.381.748-51 (APELANTE), EMIVAN BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 824.731.881-49 (APELANTE), ERIC LUIS ZAMBRIM - CPF: 701.667.651-04 (APELANTE), GRAZIELA GEZONI RAZENTE - CPF: 006.934.371-38 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ANACHE LEITE - CPF: 885.094.191-91 (APELANTE), JOEL DE CAMPOS MACIEL - CPF: 569.629.831-15 (APELANTE), LEO CARVALHO GIMENES - CPF: 502.663.221-15 (APELANTE), LUIZ VINICIUS GONTIJO LABORDA LARRAIN - CPF: 005.250.831-54 (APELANTE), MAIRO FABIO CAMARGO - CPF: 913.544.981-00 (APELANTE), MARCUS VENICIUS MOURA FERREIRA - CPF: 896.852.451-34 (APELANTE), MARIVALDO GONCALVES ROCHA - CPF: 458.703.221-20 (APELANTE), RENATO BARBOSA GUANAES SIMOES - CPF: 830.362.531-49 (APELANTE), THIAGO FRANCISCO ZYS - CPF: 004.824.221-73 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CURSO DE FORMAÇÃO DE PERITO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE REMUNERAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO – PREVISÃO NO EDITAL - A LEI QUE REGE A CARREIRA NÃO DISPÕE SOBRE A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO – EDITAL FAZ LEI ENTRE AS PARTES – INEXISTE O DEVER DO ESTADO EM INGRESSAR AUTOMATICAMENTE E IMEDIATAMENTE NO CARGO PÚBLICO OS SERVIDORES QUE CONCLUÍRAM O CURSO DE FORMAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. No Edital n° 006/2009 – SAD/MT com a complementação trazida pelo Edital Complementar n° 35, se evidencia que havia a disposição de que não seria fornecida qualquer ajuda de custo aos participantes durante o Curso de Formaão. Vejamos: “1.4. Durante o período de participação no Curso de Formação as despesas com alojamento, alimentação, transporte e outras, correrão por conta do candidato. Não havendo qualquer espécie de auxílio financeiro, bolsa formação ou pagamento de diárias.”.

Além disso, inexiste qualquer disposição legal que permeia a carreira de Perito Criminal, que estabelece a responsabilidade do Estado em custear as despesas dos alunos do curso de formação.

2. Outrossim, havia uma previsão expressa no Edital que a classificação não assegurava o direito de ingresso do concursando, in verbis: “20.1. A Classificação final no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de nomeação segundo rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira dos órgãos.”.

3. Por fim, deve ser destacado que o Edital é a lei que rege o certame, existindo uma previsão expressa no mesmo, desde que não viole a legislação vigente, suas obrigações devem ser observadas e cumpridas.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDRE SARDINHA BONTEMPO, ALAN ROBERTO DA FONSECA, ALEXANDRE FERNANDES GUARDACHONI, DANIEL DA COSTA E SILVA COELHO SOARES, EMIVAN BATISTA DE OLIVEIRA, ERIC LUIS ZAMBRIM, GRAZIELA GEZONI RAZENTE, JOÃO FRANCISCO ANACHE LEITE, JOEL DE CAMPOS MACIEL, LEO CARVALHO GIMENES, LUIZ VINICIUS GONTIJO LABORDA LARRAIN, MAIRO FABIO CAMARGO, MARCUS VENICIUS MOURA FERREIRA, MARIVALDO GONÇALVES ROCHA, RENATO BARBOSA GUANAES SIMÕES
e
THIAGO FRANCISCO ZYS,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança identificada pela numeração única: 0048146-44.2015.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 170360685 – páginas 33 a 38).

Inconformada, a parte Apelante afirma em suas Razões (Id: 170360693 – páginas 01 a 13), que se equivocou o Juízo de Origem ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que faziam jus ao recebimento da remuneração durante e após o Curso de Formação finalizado em 15/10/2010.

Para tanto, afirma que o Edital Complementar n° 35 que retificou o Edital n° 006/2009 – SAD/MT, que estabeleceu que o Curso de Formação não teria nenhuma espécie de auxílio financeiro, bolsa formação ou pagamento de diárias é nulo, destoando das normas que regem a carreira de Perito Criminal no Estado de Mato Grosso.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, porém, se absteve de se manifestar por entender que inexistem causas justificadoras para a intervenção ministerial (Id: 171122666 – páginas 01 a 02).

É o relatório.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CRISTIANE APARECIDA DA SILVA, OAB/MT6467-O.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDRE SARDINHA BONTEMPO, ALAN ROBERTO DA FONSECA, ALEXANDRE FERNANDES GUARDACHONI, DANIEL DA COSTA E SILVA COELHO SOARES, EMIVAN BATISTA DE OLIVEIRA, ERIC LUIS ZAMBRIM, GRAZIELA GEZONI RAZENTE, JOÃO FRANCISCO ANACHE LEITE, JOEL DE CAMPOS MACIEL, LEO CARVALHO GIMENES, LUIZ VINICIUS GONTIJO LABORDA LARRAIN, MAIRO FABIO CAMARGO, MARCUS VENICIUS MOURA FERREIRA, MARIVALDO GONÇALVES ROCHA, RENATO BARBOSA GUANAES SIMÕES
e
THIAGO FRANCISCO ZYS,
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que os autores ora Apelantes, ajuizaram a presente Ação de Cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando que haviam participado do Concurso Público para o Provimento de Cargo de Perito Oficial Criminal do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital 006/2009 – SAD/MT, sendo aprovados em todas as etapas do concurso e concluíram com êxito o Curso de Formação Técnico Profissional.

Contudo, afirmam que não receberam os valores que fariam jus durante o Curso de Formação finalizado em 15/10/2010, bem como que não foram enquadrados na Classe A, Nível I, após o término do curso em 15/10/2010, sendo que tal enquadramento se deu apenas em 14/03/2011.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob tais fundamentos, vejamos:

“(...) Conforme relatado, a controvérsia a ser dirimida nos presentes autos consiste em apurar se assiste aos requerentes o direito de recebimento de valores referentes ao período que participaram do curso de formação. Depreende-se do Edital 006/2009 – SAD/MT que o concurso público para o cargo de perito oficial seria composto por duas etapas, sendo que a última seria o Curso de Formação, de caráter eliminatório e classificatório. Outrossim, consta do Edital Complementar n° 35 ao Edital N. 006/2009 – SAD/MT, que durante o período de realização do curso de formação não seria fornecida qualquer ajuda de custo, correndo por conta dos participantes as despesas oriundas da sua participação nesta etapa, conforme cito (...) Além disso, não há qualquer previsão na legislação que rege a carreira quanto ao custeio dos, até então, alunos do curso de formação de peritos oficiais, razão pela qual a improcedência desse pedido é medida que se impõe. Quanto ao pedido de correção do enquadramento, os requerentes sustentam que deveriam ser inseridos a Classe A, Nível I, coincidentemente com o encerramento do curso, o que também não deve prosperar, mesmo porque o ingresso na carreira se dá com nomeação e posse, após a conclusão e aprovação no concurso público. (...) Dessa forma, não há que se falar em ingresso dos autores na carreira na data da conclusão do Curso de Formação, bem como como o seu enquadramento inicial a contar desta data. Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”. (Id: 170360685 – páginas 33 a 38).

Pois bem.

Analisando detidamente o Edital n° 006/2009 – SAD/MT com a complementação trazida pelo Edital Complementar n° 35, se evidencia que havia a disposição de que não seria fornecida qualquer ajuda de custo aos participantes,
in verbis
:

“1. DA SEGUNDA ETAPA – CURSO DE FORMAÇÃO

1.1 Estão convocados para participar da Segunda Etapa do Concurso Público – Curso de Formação – os candidatos constantes no Anexo Único deste Edital, em consonância ao dispostos nos subitens 15.2 e 15.2.1 do Edital n. 006/2009-SAD/MT, obedecendo a ordem de classificação publicada pelo Edital Complementar n. 34, de 2009.

1.2. A Segunda Etapa do concurso público de caráter eliminatório e classificatório será realizada na cidade de Cuiabá/MT a partir das 08 horas do dia 16 de agosto de 2010, com o término previsto para as 18 horas do dia 16 de outubro de 2010.

1.3. O Curso de Formação será ministrado no período integral de segunda-feira à sábado, com possibilidade de ser ministrado nos domingos, feriados e em horário noturno.

1.4. Durante o período de participação no Curso de Formação as despesas com alojamento, alimentação, transporte e outras, correrão por conta do candidato. Não havendo qualquer espécie de auxílio financeiro, bolsa formação ou pagamento de diárias.
”

Há de se ponderar, que inexiste qualquer disposição legal que permeia a carreira de Perito Criminal, que estabelece a responsabilidade do Estado em custear as despesas dos alunos do curso de formação.

Ainda, os Apelantes manifestam pelo reconhecimento de que deveriam terem sido inseridos na Classe A, Nível I, após o encerramento do curso.

Não obstante, havia uma previsão expressa no Edital que a classificação não assegurava o direito de ingresso do concursando.

Alias, vejamos:

“20.1. A Classificação final no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de nomeação segundo rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira dos órgãos.”

Outro ponto que merece o devido destaque, é que o Edital é a lei que rege o certame, existindo uma previsão expressa no mesmo, desde que não viole a legislação vigente, suas obrigações devem ser observadas e cumpridas.

A propósito, vejamos:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA. PREVISÃO EDITALÍCIA DE IMPUGNAÇÃO VIA RECURSO ADMINISTRATIVO. CANDIDATA QUE PERMANECE INERTE E NÃO EXERCE O SEU DIREITO.
EDITAL QUE FAZ LEI ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE PELO MUNICÍPIO
. "Nos termos da jurisprudência do STJ, as disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade (STJ. rel. Min. Herman Benjamin).
O edital é a lei que rege o certame. É a lei interna do concurso público e vincula, inexoravelmente, o candidato às suas regras, tendo em vista que o concurso subordina-se aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório
" (TJSC, Apelação Cível n. 0301344-69.2016.8.24.0023, da Capital, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 19-06-2018). (TJSC, Recurso Inominado n. 0300502-23.2017.8.24.0066, de São Lourenço do Oeste, rel. Marco Aurélio Ghisi Machado, Segunda Turma Recursal, j. 15-09-2020).” (TJ-SC - APL: 50003806220198240022 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000380-62.2019.8.24.0022, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 18/02/2021, Quarta Câmara de Direito Público) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento),
totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023
:

APÓS VOTO DO RELATOR EM CONHECER E DESPROVER O RECURSO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL, DR. EDSON DIAS REIS, A 2ª VOGAL DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, AGUARDA.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023